Tribunal: TJES
Processo: 5018625-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018625-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. LEGALIDADE DA PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberta Furtado Velloso Lucas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente a ação ordinária manejada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo. A autora pleiteava o restabelecimento do benefício de pensão por morte, cessado sob o fundamento de novo casamento da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação do benefício de pensão por morte em razão de novo casamento da beneficiária é legal; e (ii) avaliar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que resultou no cancelamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 38, II) prevê a extinção do benefício de pensão por morte em caso de novo casamento do beneficiário, norma que não apresenta incompatibilidade com a Constituição Federal, notadamente com o art. 201, V, nem com o art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que trata da vedação à acumulação de benefícios previdenciários.

A norma estadual tem como fundamento a presunção de dependência econômica entre o cônjuge sobrevivente e o instituidor da pensão, a qual cessa com a constituição de novo vínculo matrimonial, transferindo-se a dependência econômica para o novo cônjuge, independentemente de comprovação de evolução financeira.

Quanto à alegada ausência de contraditório e ampla defesa, verifica-se que foi oportunizado à apelante prazo de 30 dias para manifestação no âmbito do Processo Administrativo nº 85453064, com a devida intimação por Aviso de Recebimento (AR) enviado ao endereço cadastrado, conforme consta dos autos.

A jurisprudência predominante dos tribunais pátrios corrobora a interpretação de que a constituição de novo casamento ou união estável extingue o benefício de pensão por morte, sendo irrelevante, para esse efeito, a demonstração de eventual melhoria da condição financeira do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O novo casamento do beneficiário de pensão por morte extingue o benefício previdenciário, nos termos de legislação estadual, independentemente de comprovação de melhoria da condição financeira.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o processo administrativo que cancela o benefício observa os procedimentos regulares de intimação e prazo para manifestação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; EC nº 103/2019, art. 24; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 38, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt-AREsp 1.884.236/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 18/04/2022; TJPR, ApCvReex 0053686-56.2019.8.16.0021, Relª Desª Lilian Romero, jul. 04/03/2024; TJRJ, APL 0087549-45.2020.8.19.0001, Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas, DORJ 01/03/2024.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018625-57.2022.8.08.0024

APELANTE:
ROBERTA FURTADO VELLOSO LUCAS

APELADO:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBERTA FURTADO VELLOSO LUCAS
contra a sentença proferida no Id 8412667 pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória na ação ordinária

por ela manejada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (Id 8412670), a Apelante alega que é inconstitucional a previsão legal de que o novo casamento da pensionista conferiria o poder de interrupção da pensão por morte pela administração pública, por contradição ao art. 201, V da Constituição Federal.

Argumenta que a jurisprudência do STJ e do TJES entendem que, para que fosse realizada a interrupção do benefício, a autarquia deveria comprovar a evolução da sua condição financeira em virtude do novo matrimônio, o que não fora realizado pelo Instituto apelado na fase de produção de provas.

Aduz que a cessação da pensão por morte previdenciária relega novamente a mulher ao estado de dependente, excluindo a possibilidade de autossustento, o que contrapõe a função social do benefício.

Sustenta que não foi apreciado pelo juízo a ausência de correta intimação da apelante sobre a existência do processo administrativo, eis que encaminhada para endereço diverso do que a autora residia, o que fere o seu direito ao contraditório.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença e para dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação e restabelecer os pagamentos do benefício de pensão por morte, desde a data em que foram interrompidos.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, do compulsar dos autos, apesar dos argumentos dispensados pela Apelante nas razões recursais, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento nº 5009768-94.2022.8.08.0000
.

A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de cessação do benefício previdenciário de pensão por morte na hipótese de novo casamento/união estável do beneficiário.

Sobre a alegação de ilegalidade do cancelamento do benefício previdenciário por ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, ao revés do defendido pela parte Apelante, consta dos autos a cópia do Processo Administrativo nº 85453064, no qual foi oportunizado à Apelante o prazo de trinta dias para conhecimento e manifestação sobre a impossibilidade de continuidade de percepção do benefício em virtude da averiguação do novo casamento (Ofício nº 017/2022/GBA/IPAJM), sendo encaminhado o Aviso de Recebimento – AR ao endereço cadastrado, e recebido conforme AR juntado à fl. 156 do referido processo administrativo, sem que houvesse manifestação no prazo assinalado.

Outrossim, não se vislumbrar incompatibilidade entre o artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário, e a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte, haja vista que a proibição inserida pela última Reforma da Previdência diz respeito à cumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, autorizando a acumulação em três hipóteses indicadas nos incisos do §1º do mesmo artigo.

Desta feita, a interpretação defendida pela Apelante não pode ser extraída da norma introduzida pelo constituinte derivado, justamente porque autoriza a percepção de pensões por morte cumuladas em alguns casos.

Ademais, o embasamento jurídico do benefício previdenciário de pensão por morte concedido ao cônjuge supérstite é a presunção da dependência econômica na constância matrimonial, motivo pelo qual o estabelecimento de novas núpcias faz cessar a necessária dependência econômica da cônjuge sobrevivente com o instituidor da pensão, pois tal dependência passa a existir com relação ao atual cônjuge, independente do regime de bens do casamento.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EX MULHER DE SEGURADO. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.. 280/STF. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG objetivando a reinclusão, como beneficiária da pensão deixada por ex-segurado do IPSEMG. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O acórdão, objeto do Recurso Especial, fundamentou-se nos seguintes elementos: " De acordo com o Decreto Estadual nº 26.562/1987, a esposa é dependente do segurado, com presunção de dependência econômica, podendo perder a condição de dependente em razão do falecimento e de casamento.
2. Demonstrado nos autos que a autora constituiu união estável após o falecimento do segurado, não faz jus ao recebimento da pensão por morte, devendo ser mantido o cancelamento do benefício.
"IV - Verifica-se, assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em Leis locais. Logo, torna-se inviável, em Recurso Especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do Enunciado N. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. " Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no RESP n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDCL no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.V - É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em Recurso Especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do Enunciado N. 735 da Súmula do do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. " Nesse sentido: AgInt no RESP n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no RESP n. 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.VI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.884.236; Proc. 2021/0124504-7; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. I.
Pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Não cabimento. Substituição do aludido incidente previsto no CPC/73 (arts. 476. 479) por outros instrumentos na CPC/2015, como incidente de resolução de demandas repetitivas (irdr). Requisitos não preenchidos. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Preliminar rejeitada. II. Prescrição do fundo do direito. Inocorrência. Revisão do ato de cancelamento ou cessação do benefício previdenciário que não se sujeita ao decurso do tempo, por estar relacionada ao núcleo essencial do direito fundamental. previdência social. Art. 6º da CF. Orientação do STF na adi 6.096. Aplicação da ratio decidendi do precedente ao caso concreto. Prejudicial não acolhida.
III. Mérito. Novo casamento da viúva pensionista. Fato extintivo do direito. percepção do benefício. Art. 20,. 4º, da Lei Estadual 4.766/63. Impositivo cancelamento da pensão por morte. cessação do pagamento do benefício. Princípio da legalidade. Inaplicabilidade da Súmula nº 170 do extinto tribunal federal de recursos.
Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da paranaprevidência parcialmente provido. Apelo do Estado do Paraná provido. Reexame necessário prejudicado. (TJPR; ApCvReex 0053686-56.2019.8.16.0021; Cascavel; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lilian Romero; Julg. 04/03/2024; DJPR 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL N 285/79.
PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA EM VIRTUDE DE NOVO CASAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - No presente caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 30/03/2003, deixando como beneficiária da pensão por morte sua ex- cônjuge, passando a receber pensão do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro. IPERJ, até que em 07/04/2016; 2- Narra a autora que recebeu uma notificação da Rio Previdência para que apresentasse defesa administrativa, sob o argumento de havia sido constatado que a mesma vivia em união estável e que segundo o artigo 31 incisos II e IV alínea a da Lei Estadual 285/1979, não mais ostentava as condições de pensionista. Ressaltou que a formalização do relacionamento amoroso visava tão somente a resguardar possíveis conflitos de natureza sucessória, porém, com total independência econômico-financeira entre eles, sendo ainda certo que sempre residiram em casas separadas; 3- De fato, a legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão (30/03/2003) já previa a perda da qualidade beneficiário por conta da celebração de novo matrimônio; 4- Com efeito, assim dispunha a Lei nº 285/79, que tratava do regime previdenciário dos servidores públicos do Estado e do Município do Rio de Janeiro, com a redação dada pela Lei nº 1.488, de 28/06/1989: Art. 31. Além das hipóteses previstas nesta Lei, perde ainda a qualidade de beneficiário da pensão: (...) a) pelo matrimônio; 5- É cediço que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a Lei a ser aplicada para concessão do benefício é aquela vigente à data do óbito do segurado; 6- Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 340 do STJ, in verbis: A Lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado;
7- Deve-se registrar que a união estável é equiparada ao casamento por força do texto constitucional ao dispor acerca da entidade familiar; 8- Não apenas o casamento, mas também a união estável dá causa à cessação da pensão, diante da interpretação conforme a constituição que deve ser dada à Lei vigente à data do óbito do instituidor da pensão, por traduzir- se a união em rompimento da dependência econômica com o cônjuge falecido;
9- Consigna-se, ainda, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação da melhoria financeira, não se aplica efetivamente ao caso concreto porque foi proferido à luz da legislação federal; 10- Sentença mantida; 11- Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0087549-45.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 01/03/2024; Pág. 505)

Por fim, importa consignar que a norma estadual de regência (LCE nº 282/2004) dispõe sobre a extinção do benefício pelo casamento, independentemente da comprovação de melhoria da condição financeira da beneficiária.

Logo, a apelante não possui direito a permanecer recebendo o benefício de pensão por morte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões